Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-68.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA No 1085 - STJ. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os descontos de parcelas de contratos de mútuos bancários podem ser descontados em conta-corrente ou conta-salário, não necessitando observar o limite de 30% (trinta por cento), por ausência de previsão legal.
1.1. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento ao analisar o Tema no 1085: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
2. Havendo cláusula contratual que preveja o desconto das parcelas do mútuo direto sobre as contas mantidas junto ao banco, inclusive aquelas usadas para o recebimento de salário ou remuneração, não há que se falar em abusividade na conduta da instituição financeira.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.